Tribunal: TJDFT
Processo: 0730349-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730349-36.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0716133-84.2022.8.07.0018 – ids 197735435; 198973824 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, considerando o trânsito em julgado do AGI 0712692-18.2023.8.07.0000 que estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária entre 30/06/09 e 08/12/21, determinou a remessa dos autos à Contadoria, para atualização do débito, destacando que a correção monetária pela Taxa SELIC, a partir da EC 113/2021, deve observar o disposto no artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, bem como, após a juntada, intimou as partes a se manifestarem e, não havendo impugnação, proceder-se a expedição do RPV, ficando deferida a realização de bloqueio de ativos, via Sisbajud, em caso de inadimplemento. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, sustentando que o art. 22, da Resolução CNJ no 303/19 trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário, não se tratando de ato normativo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como o presente caso Aponta perigo de dano na possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição dos requisitórios. Requer a tutela de urgência para suspensão do andamento processual. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator